Tribunal: STF
Processo: HC 208227
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SUBTRAÇÃO DE CINQUENTA REAIS EM ESPÉCIE. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 25.10.2021 pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Erick Novais do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.952.971, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado em 11.7.2019 pela apontada prática dos crimes previstos no § 9º do art. 129 (violência doméstica), no inc. II do § 4º e no § 1º do art. 155 (furto qualificado pelo abuso de confiança, durante o repouso noturno) e na al. a do inc. II do § 1º e no caput do art. 250 (incêndio em casa habitada) do Código Penal.



    Narrou-se na denúncia:



    “Segundo se apurou, o denunciado, no dia 10 de junho de 2019, por volta das 22h furtou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) da bolsa de Hemilaine, com abuso de confiança, enquanto esta tomava banho, sendo expulso de casa por tal motivo. 



    Contudo, no dia seguinte ao furto, retornou à casa e tentou entrar na residência, sendo impedido pela vítima. Diante da negativa de entrar na residência da vitima (motivo fútil), o denunciado entrou em luta corporal com Hemilaine, desferindo nesta uma vassourada, o que lhe uma equimose avermelhada em face lateral do terço superior do braço direito (ACD de fl. 14). 



    Diante dos fatos a vitima acionou a Policia Militar. Entretanto no momento em que estava ao telefone o denunciado, pelo fútil motivo já narrado no parágrafo anterior, adentrou na casa pela janela da cozinha e ateou fogo no colchão onde o filho da vitima dormia, fogo este que foi contido pela vitima e sua tia Roselene do Nascimento Paiva”(grifos nossos).



    Em 31.10.2019, o magistrado de primeira instância a) absolveu o paciente da prática do crime previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal, reconhecendo a legítima defesa; b) desclassificou a conduta capitulada pelo Ministério Público no art. 250 do Código Penal para o crime do art. 163 do Código Penal (dano), determinando a intimação da vítima para, se tivesse interesse, oferecer queixa-crime; c) condenou o paciente às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º e no caput do art. 155 do Código Penal.



    3. O paciente interpôs apelação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas para um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezoito dias-multa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO (ART. 155, CAPUT, E § 1º , DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA RECINDIÊNCIA— NECESSIDADE — REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO - RECURSO MINISTERIAL - QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - PENA DE MULTA - ADEQUAÇÃO. 



    - Para a configuração do indiferente penal, é preciso verificar "a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada." (STF, HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO). Não estando presentes aludidos requisitos, não há que se falarem aplicação do principio da insignificância.



    - A agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas na segunda fase de fixação da pena.



    - A despeito de o quantum de pena ser inferior a 04 (quatro) anos, diante da reincidência e, em consonância com a Súmula 269 do STJ, o regime semiaberto é adequado ao cumprimento da reprimenda.



    - Não tendo sido comprovado o requisito da qualificadora do abuso de confiança, qual seja, a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido, inadmissível sua aplicação.



    - Deve ser feita a adequação da pena de multa, se esta não guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal”.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Recurso Especial n. 1.952.971 no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.8.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas (HC 419.983/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018). 



    2. O caso concreto não recomenda aplicação do princípio bagatelar, notadamente porque o agravante possui condenação por crime grave (roubo) e o delito de que trata o presente caso foi cometido para que o recorrente pudesse comprar drogas. 



    3. Agravo regimental improvido”.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “no presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração não violenta de R$ 50, 00 (cinquenta reais), ou seja, muito inferior a 10% do salário mínimo”.



    Sustenta que “a prática de furto cometido pelo agravante funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal” (sic).



    Afirma que “as circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente” (sic).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: 



    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta. 



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    3) sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste em parte à impetrante.



    Duas anotações são importantes serem feitas inicialmente: a) o quadro apresentado é de um furto de R$ 50,00 (cinquenta reais) retirados da carteira da irmã do paciente; b) apesar dos comportamentos denunciados, a condenação e a fixação do regime inicial semiaberto tiveram como objeto aquele delito de furto.



    7. O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no § 1º e no caput do art. 155 do Código Penal. As penas foram fixadas em um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezoito dias-multa



    Consta dos autos que o paciente teria furtado R$ 50,00 de sua irmã, enquanto ela tomava banho. Confessou o paciente que os valores furtados seriam usados para a aquisição de drogas ilícitas.



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância, afastado pelas instâncias antecedentes em razão da contumácia delitiva do paciente.



    8. A reiteração delitiva gera não apenas o desgaste jurídico na sociedade, como deficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de justiça. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve o sentido do direito que obriga todos em uma sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de um bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo delinquente.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa de todas as circunstâncias do caso concreto, e não apenas do valor da coisa subtraída, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC n. 201.102-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    9. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o magistrado de primeira instância assinalou que o paciente já tinha furtado outros bens de sua irmã, era reincidente e tinha maus antecedentes, havendo condenações anteriores por roubo majorado, receptação e corrupção de menores:



    “O princípio da bagatela não pode ser aplicado ao caso, pois o acusado há muito tempo vinha subtraindo bens da vítima para usar drogas ilícitas. A censurabilidade é intensa, na medida em que o acusado comete um crime (furto) para cometer outro, qual seja, posse/porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Além disso, o acusado já tem duas condenações criminais contra si, uma delas pelo cometimento do grave crime de roubo, sendo condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. A incidência do principio da insignificância estimularia o acusado a continuar no caminho dos crimes. Portanto, em que pese o baixo valor subtraído, há censurabilidade a ser reconhecida no campo penal e repercussão social relevante, tudo a justificar a incidência do Direito Penal.



    Para o c. STF, que já se pronunciou inúmeras vezes sobre o princípio da bagatela, este pressupõe a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Há, no caso, periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade da conduta”.



    10. Está evidenciada, nos autos, a contumácia delitiva do paciente. O que decidido no juízo de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO “REITERAÇÃO DELITIVA” – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 137.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 146.328-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, “c”, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (//HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    11. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    12. Na espécie vertente, considerou-se que o paciente apresenta três condenações anteriores, uma delas por crime praticado com emprego de violência ou grave ameaça (roubo majorado) e outra por delito cometido contra criança e adolescente (corrupção de menores), incabível a aplicação do princípio da insignificância.



    Não se pode desconsiderar a gravidade do contexto em que o crime de furto foi cometido. Embora o paciente tenha subtraído quantia ínfima de dinheiro em espécie, ele teria retornado à casa da vítima, sua irmã, no dia seguinte ao crime e ateado fogo em um colchão.



    O juiz de primeira instância anotou que “o laudo pericial às ff. 19/22 comprova que, de fato, o acusado ateou fogo em um colchão. Ele próprio admitiu o fato”.



    Consideradas as condenações anteriores do paciente e o contexto fático em que o crime de furto foi cometido, incabível a aplicação do princípio da insignificância.



    13. Embora inaplicável o princípio da insignificância ao caso dos autos, a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.



    O juízo de origem estabeleceu regime inicial semiaberto com fundamento na reincidência do paciente e nos seus maus antecedentes:



    “Considerando o que dispõe o Código Penal, determino que a pena seja cumprida inicialmente no regime semiaberto. Entendo, pois, ser este o regime necessário e suficiente para a prevenção e retribuição do crime praticado, alcançando assim, à pena, a sua finalidade social. Apesar do disposto no art. 387, § 2°, do CPP, o regime continua a ser o semiaberto, diante da reincidência e dos maus antecedentes”.



    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Assim, conquanto afastada a incidência do princípio da insignificância ao caso, deve-se fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena de reclusão.



    14. Esclareça-se não constarem dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator.



    Mesmo em casos em que há sigilo constitucional (o que não se verifica na espécie), somente os respectivos documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    15. Pelo exposto, concedo a ordem em parte (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Comunique-se ao juízo da Segunda Vara Criminal e das Execuções Penais da Comarca de Três Corações/MG, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com os ofícios, cópias da inicial e da presente decisão.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis quanto ao levantamento do segredo de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora